Tribunal: TJDFT
Processo: 0002226-89.2017.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. ART. 155, § 2o, DO CP. MAIOR FRAÇÃO. PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. INFERIOR A UM ANO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DA BENESSE.
I – O art. 383, § 1o, do CPP reza que “Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei”.
II – O enunciado no 337 da Súmula do STJ preleciona: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.
III – Se o Magistrado reconhece o privilégio no crime de furto qualificado e considerando que a aplicação da fração máxima em abstrato implica em pena inferior a um ano, deverá, antes de condenar o réu, remeter o feito ao Ministério Público para que seja analisada a possibilidade de oferecer a suspensão condicional do processo.
IV – Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para a origem.